Tribunal: STF
Processo: ARE 1280806
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO À APOSENTADORIA. LEI Nº 13.324/2016. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei nº 13.324/2016 prevê a possibilidade de incorporação às aposentadorias e às pensões, de forma gradual, do valor da média dos pontos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade, mas desde que preenchidos certos requisitos - dentre os quais, (a) manifestação de opção pela incorporação da gratificação por meio de documento assinado nos termos do anexo XCVI da Lei nº 13.324/2016, e (b) recebimento de gratificação de desempenho nos 60 meses anteriores à concessão da aposentadoria (art. 87, parágrafo único) -, não se dando a incorporação de modo automático. 2. Havendo incidência de contribuição maior do que a devida, correspondente à parcela da gratificação não incorporável, o servidor possui direito à repetição do respectivo indébito. O raciocínio inverso, não procede, ou seja, a cobrança da contribuição para além da parcela incorporável não assegura o direito à incorporação integral da gratificação. 3. O eg. Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema n.º 315 (Recurso Extraordinário n.º 592.317/RJ), firmando o entendimento de que é vedada a extensão de gratificação com fundamento no princípio da isonomia.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CARGOS ESPECÍFICOS - GDACE. MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FUTURA OFENSA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECRÉSCIMO NOS PROVENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Corte firmou a orientação no sentido de que o recurso extraordinário não pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes. II - A verificação da ocorrência de decréscimo na remuneração do ora agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 803.257-AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/14).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente